Tribunal: TJSP
Processo: 1003986-30.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pessoa física – Autora que faz jus à benesse – Prova dos autos que evidencia a isenção à declaração de imposto de renda e a ausência de registro de atividade laborativa formal em carteira de trabalho – Possibilidade de confrontação oportuna por parte do réu, se o caso.
2. TARIFA DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pessoa física – Autora que faz jus à benesse – Prova dos autos que evidencia a isenção à declaração de imposto de renda e a ausência de registro de atividade laborativa formal em carteira de trabalho – Possibilidade de confrontação oportuna por parte do réu, se o caso.
2. TARIFA DE CADASTRO - Possibilidade de cobrança - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Ausência de abusividade no caso concreto.
3. BANCÁRIO – TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO – Cobrança regular - REsp 1.578.553/SP, repetitivo, representativo da controvérsia - Valores não abusivos - Serviços prestados.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003986-30.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante ELIANA
APARECIDA PADOVANI, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003986-30.2017.8.26.0072 - Voto no 39355
2
APELAÇÃO 1003986-30.2017.8.26.0072
COMARCA DE BEBEDOURO
APELANTE: ELIANA APARECIDA PADOVANI
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VOTO 39355
APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Pessoa física Autora que faz jus
à benesse Prova dos autos que evidencia a isenção à declaração de
imposto de renda e a ausência de registro de atividade laborativa
formal em carteira de trabalho
Possibilidade de confrontação
oportuna por parte do réu, se o caso.
2. TARIFA DE CADASTRO - Possibilidade de cobrança - Recurso
Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo
Civil de 1973: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira” Ausência de abusividade no
caso concreto.
3. BANCÁRIO TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO Cobrança regular - REsp 1.578.553/SP, repetitivo,
representativo da controvérsia - Valores não abusivos - Serviços
prestados.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ELIANA
APARECIDA PADOVANI contra a r. sentença de fls. 175/178, cujo relatório se
adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação de revisão de contrato bancário ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em que reconhecida a ausência de
ilicitude nos encargos pactuados e cobrados pela casa bancária, culminando na
condenação da autora ao pagamento do custo do processo, com honorários de
dez por cento do valor da causa.
Em seu recurso, a autora repisa os termos da inicial,
defendendo, a partir da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a ilicitude
da cobrança das tarifas de cadastro, registro e avaliação (fls. 181/184).
Recurso tempestivo. Resposta às fls. 187/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003986-30.2017.8.26.0072 - Voto no 39355
3
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em parte.
De início, dada a documentação juntada pela apelante às fls.
204/209, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, considerando a isenção à
declaração de imposto de renda e a ausência de registro de atividade laborativa
formal em carteira.
No mais, bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante contratou a
prestação dos serviços bancários como destinatária final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se
aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c.
Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito da apelante a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios. Tal constatação, porém, não conduz, por si só, à concessão de tudo
aquilo que pleiteia em juízo.
Pois bem.
As partes celebraram, em 15 de janeiro de 2015 (fls. 12/19),
contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, representado por
cédula de crédito bancário, no valor total de R$ 15.802,20 (quinze mil, oitocentos
e dois reais e vinte centavos). Para o que aqui interessa, foram pactuadas as
seguintes tarifas: cadastro (R$ 496,00); avaliação (R$ 275,00); e registro (R$
97,93.
Pois bem.
Acerca da tarifa de cadastro, não assiste razão à apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003986-30.2017.8.26.0072 - Voto no 39355
4
É válida sua cobrança quando do início do relacionamento
entre a instituição financeira e aquele que adquire o crédito, como ocorreu no
caso concreto, na esteira do que decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça quando
do julgamento do Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais.
10.
Recurso
especial
parcialmente
provido.
(REsp
1251331/RS,
Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013,
g.n.).
O contrato foi celebrado posteriormente a abril de 2008, o valor
pactuado a tal título não se mostra abusivo ou distante do que comumente se
verifica em casos desta natureza. Deste modo, válida a cobrança.
A respeito das despesas acessórias de avaliação e registro, o
c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento jurisprudencial, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003986-30.2017.8.26.0072 - Voto no 39355
5
de recursos especiais afetados à sistemática dos repetitivos, adotando as teses a
seguir expostas.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003986-30.2017.8.26.0072 - Voto no 39355
6
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp
1.578.553/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28/11/2018)
No caso concreto, pois, considerando as teses paradigmáticas
ora expostas, reconhece-se a legalidade da cobrança das tarifas de registro de
contrato e avaliação, porque contratadas e em valor que não denota onerosidade
excessiva.
Note-se que no caso dos autos há comprovação da realização
dos serviços. A avaliação foi feita por vistoriador (fl. 69) e o registro (fls. 70), além
de comprovado, é inerente à contratação de empréstimo com cláusula de
alienação fiduciária em garantia.
Em suma, acolhe-se em parte o recurso somente para que
concedidos, à autora, os benefícios da gratuidade de justiça, o que afasta a
possibilidade da majoração da honorária sucumbencial como decorrência do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que a manutenção da sentença não implica
vulneração de nenhum dos preceitos constitucionais ou infraconstitucionais
deduzidos no apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003986-30.2017.8.26.0072 - Voto no 39355
7
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator